Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Crime militar. Competência.
1 - A hierarquia e a disciplina - bases institucionais da Polícia Militar - devem ser mantidas em todas as circunstâncias pelos policiais-militares em atividade ou na inatividade, “sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento da autoridade” (art. 13, caput e §§ 1o e 3o, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF).
2 - Comete, em tese, crimes militares – desrespeito a superior e desobediência (arts. 160 e 301 do CPM) – o policial militar que, ainda que de folga, abordado por superiores hierárquicos, após identificar-se como militar, descumpre ordem desses e age de forma desrespeitosa com a equipe.
3 - Reclamação julgada improcedente.